Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703943-09.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO S DA QI 18 DO GUARA I, RITA CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA DE VASCONCELOS DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 1266244, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (i.d. 18534686), houve negociação para pagamento do valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser integralmente depositado na conta poupança da parte autora, o que já ocorreu no dia 19/08/2020 (Num. 18888744 - Pág. 1), razão pela qual foi pedido a sua homologação e extinção do feito conforme art. 924, II, do Código de Processo Civil. Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo (Num. 18534686). Julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020 15:28:38. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator